Tribunal: CARF
Processo: 13603.723330/2013-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONNIE SOARES ANDERSON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.723330/2013-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.069 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
HUGO CAMARGOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa efetuada, da área de produtos vegetais informada na
DITR, por falta de apresentação de documentos comprobatórios hábeis para
comprovação a área de plantio do ano-calendário.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS. SIPT.
O lançamento que tenha alterado o VTN declarado, utilizando valores de terras
de acordo com o Sistema de Preços de Terras da Secretaria da Receita Federal -
SIPT, nos termos da legislação, é passível de modificação somente se, na
contestação, forem oferecidos elementos de convicção, embasados em Laudo
Técnico, elaborado em consonância com as normas da Associação Brasileira
de Normas Técnicas - ABNT, que apresente valor de mercado diferente
relativo ao ano base questionado.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do
contraditório e da ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
SUJEIÇÃO PASSIVA.
Não comprovada nos autos a aventada posse parcial do imóvel, à época do fato
gerador do imposto, deve o contribuinte ser mantido no polo passivo da
obrigação tributária correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE. REVISÃO DE OFÍCIO. ERRO DE
FATO.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide. A revisão de
ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe ser
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.723330/2013-52
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
hábeis, observada a legislação aplicada a cada matéria.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE.
Revestidos os autos de todos os documentos e provas pertinentes para a
formação da convicção do julgador em sede administrativa, desnecessária a
perícia requisitada, e devem ser apreciados os autos na forma como se
encontram.
APRESENTAÇÃO
DE
RAZÕES
E
PROVAS
NO
RECURSO
VOLUNTÁRIO
OU
AINDA
EM
MOMENTO
SUPERVENIENTE.
PRECLUSÃO DO DIREITO.
Os argumentos e as provas documentais devem ser apresentados na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cf. Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o.
Incabível a pretensão de ainda postergar sua apresentação sem a demonstração
de ocorrência de alguma das hipóteses previstas citado parágrafo.
SUSTENTAÇÃO ORAL. CARACTERÍSTICAS E CABIMENTO.
Sustentação oral pertinente conforme previsão do Regulamento Interno do
CARF, artigo 58.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Votaram pelas conclusões os conselheiros Martin da Silva Gesto,
Leonam Rocha de Medeiros e Juliano Fernandes Ayres. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2202-007.068, de 04 de
agosto de 2020, prolatado no julgamento do processo 13603.721687/2014-87, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson– Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres, e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão primeira instância,
que, apreciando a impugnação, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, considerar
procedente em parte a Notificação de Lançamento, relativa ao Imposto Sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR, referente ao imóvel e período em questão.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Os fundamentos da decisão de piso estão detalhados no voto,
sumariados na ementa, abaixo colacionada:
DA PRELIMINAR DE NULIDADE .
Tendo o procedimento fiscal sido instaurado de acordo com os princípios
constitucionais vigentes, possibilitando ao contribuinte o exercício do contraditório e da
ampla defesa, é incabível a nulidade requerida.
DO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Não comprovada nos autos a aventada posse parcial do imóvel, à época do fato gerador
do imposto, deve o contribuinte ser mantido no pólo passivo da obrigação tributária
correspondente.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo em relação aos atos anteriores, para alterar
informações da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO
A revisão de ofício, de dados informados pelo contribuinte na sua DITR, somente cabe
ser acatada quando comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos hábeis,
observada a legislação aplicada a cada matéria.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deve ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos vegetais
informada na DITR/2010, por falta de documentos hábeis para comprovar a área de
plantio em 2009.
DA ÁREA DE PASTAGENS.
Comprovada, por meio de documentos hábeis, a existência de rebanho no ano-base de
2009, deve ser restabelecida parcialmente a área de pastagens declarada para o
ITR/2010 e glosada pela autoridade fiscal, observada a legislação de regência.
DO VALOR DA TERRA NUA - VTN.
Deverá ser mantido o VTN arbitrado para o ITR/2010, com base no SIPT, por falta de
laudo técnico de avaliação com ART, nos termos da NBR 14.653-3 da ABNT, que
atingisse fundamentação e grau de precisão II, demonstrando inequivocamente o valor
fundiário do imóvel, à época do fato gerador do imposto, e suas peculiaridades
desfavoráveis que justificassem o valor pretendido.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.

Cientificado da decisão de piso, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
repisando os argumentos da impugnação e aduzindo outros, a seguir sintetizados e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso.
Fl. 124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

- o cancelamento total da cobrança do ITR suplementar, pela impossibilidade de
arbitramento e lançamento de ofício do imposto;
- eventualmente, o cancelamento da cobrança do ITR referente à área que
comprovadamente existe outro contribuinte com a posse direta;
- ainda eventualmente; o abatimento das áreas de Construções, Instalações e
Benfeitorias, Áreas de Pastagem, Áreas de Produtos Vegetais para cálculo da Terra Nua, bem
como a exclusão das Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal e Florestas Nativas da
área tributável, conforme Laudo Técnico apresentado;
- produção de prova pericial, tendo em vista que o Acórdão de piso entendeu que
o Laudo Técnico foi inconclusivo em relação a alguns pontos; e
- requer, por fim, a produção de prova oral, como forma de comprovar as áreas
produtivas do imóvel.

É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente
detém legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer. Além disso, atende aos pressupostos de
admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e apresenta-se
tempestivo. Portanto dele conheço.
Compulsando os autos, diante de todas as alegações do contribuinte
apreciadas, dos documentos juntados ao processo, da informação fiscal
motivada pela Resolução proferida em primeira instância, conclui-se que
a DRJ cristalinamente combateu todos os argumentos expostos pelo
contribuinte em sua impugnação, embora o mesmo não se conforme com
tal realidade. E por consequência, pela similitude entre as peças
impugnatória e recursal, todo o régio combate travado pela Instância a
quo se presta perfeitamente à apreciação dos argumentos recursais
apostos, em sua plenitude.
Dessa forma, totalmente cabível a adoção do Acórdão de piso no sentido
de, neste momento, embasar plenamente a apreciação do feito nesta
Segunda Instância, conforme facultado pelo artigo 57 parágrafo 3o , III
do RICARF. Colaciona-se neste momento portanto a referida Decisão,
em sua essência, ora então adotada como razões de decidir:
Voto
(...).
Da Preliminar de Nulidade
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

Preliminarmente, o contribuinte requer a nulidade desse lançamento, alegando
ser o ITR um imposto realizado por homologação, impossibilitando seu
arbitramento e lançamento de ofício.
No entanto, o Decreto no 70.235/1972, regulador do Processo Administrativo
Fiscal - PAF, diz in verbis:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou
com preterição do direito de defesa”.
No presente caso, o trabalho fiscal iniciou-se com a intimação de fls. (...),
observada a IN/SRF no 958/2009, que dispõe sobre os procedimentos adotados
para a revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes, feita mediante a
utilização de malhas fiscais e, especificamente, o disposto no art. 53 do Decreto
4.382/2002 (RITR), que trata do início do procedimento fiscal, no caso do ITR.
A notificação de lançamento contém os requisitos legais estabelecidos no art. 11
do Decreto no 70.235/1972, que rege o Processo Administrativo Fiscal, e traz as
informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III e IV, necessárias para que
se estabeleça o contraditório e permita a ampla defesa do autuado.
Assim, entendo que o lançamento foi lavrado com a qualificação do contribuinte,
descrição dos fatos, o exame dos documentos trazidos, as disposições legais
infringidas e as penalidades aplicáveis, além da exigência tributária e a intimação
para cumpri-la ou impugná-la.
Em síntese, o imposto suplementar, apurado pela autoridade autuante, decorreu
da glosa integral das áreas declaradas de produtos vegetais e de pastagens não
comprovadas, além do arbitramento de novo VTN com base no SIPT/RFB, dada
a subavaliação do VTN declarado, originando o lançamento de ofício
regularmente formalizado, no teor do art. 14 da Lei no 9.393/1996 e art. 52 do
Decreto no 4.382/2002 (RITR), combinado com o art. 149, inciso V, da Lei no
5.172/1966 – CTN.
O recorrente teve dois momentos para se defender e apresentar os documentos
pertinentes: na intimação inicial antes da lavratura do lançamento, não atendida,
e na sua impugnação, quando pôde argumentar, produzir e apresentar as provas
que julgou necessárias para contestar as irregularidades a ele imputadas,
mencionando as razões de fato e de direito de sua defesa, no teor dos arts. 14 a
16 do Decreto no 70.235/1972 (PAF).
Dessa forma, e enfatizando que o caso em exame não se enquadra nas hipóteses
de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972 - PAF, entendo ser
incabível a nulidade aventada, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado.
Do Sujeito Passivo da Obrigação Tributária
O requerente pretende retirar-se do pólo passivo da relação jurídico-tributária, no
que se refere à parte do ITR/(...) da “Fazenda ...” (...), sob o argumento de não se
enquadrar como contribuinte desse imposto, referente à área ocupada por outro
contribuinte com posse direta.
No entanto, a exigência do ITR, (...), foi calculada com base nos dados cadastrais
constantes da respectiva DITR, apresentada em nome do contribuinte, cujas
informações o identificaram como contribuinte do imposto.
O CTN assim dispõe sobre o fato gerador e o contribuinte do ITR:
“art. 29. O imposto, de competência da União, sobre a propriedade
territorial rural tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

posse de imóvel por natureza, como definido na lei civil, localizado fora
da zona urbana do Município.
.........................................................................................................
art. 31. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular de
seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.”
A Lei no 9.393/1996, que versa sobre o ITR, seguiu a mesma orientação do CTN,
ao tratar do fato gerador e do contribuinte do imposto.
“Art. 1o - O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou
a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do
município, em 1o de janeiro de cada ano.
"Art.4o - Contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de
seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título.”
Portanto, mantém-se inalterada a ocorrência do fato gerador do ITR/ (...) e a
sujeição passiva da relação tributária, nos termos dos artigos 29 e 31 do Código
Tributário Nacional (CTN) e dos artigos 1o e 4o da Lei no 9.393/1996, que tratam,
igualmente, do fato gerador e do contribuinte do imposto.
Constata-se, também, que não restaram comprovadas as alegações do
impugnante e que não foi requerido em tempo hábil à RFB a alteração desse
NIRF, cuja atribuição é do contribuinte, conforme previsto no § 1o do art. 6o da
Lei no 9.393/1996 e no art. 8o da IN/RFB no 830/2008, que dispõe sobre o
cadastro de imóveis rurais (CAFIR).
Face ao exposto e sendo o lançamento tributário atividade vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN, e que o ITR é tributo lançado por
homologação desde a vigência da Lei n.o 9.393/1996, entendo estar correto o
presente lançamento suplementar, ao identificar o contribuinte como sujeito
passivo à época do fato gerador do ITR(...) (artigos 1o e 4o da Lei 9.393/1996 e
art. 5o do Decreto no 4.382/2002/RITR).
Dessa forma, o autuado deverá ser mantido no pólo passivo da obrigação
tributária, referente ao ITR(...) do imóvel (...), informado em seu nome na
respectiva declaração.
Da Perda da Espontaneidade para Retificação Das Áreas Ambientais - da
Hipótese do Erro de Fato
Na análise do presente processo, verifica-se que a lide versa apenas sobre a glosa
das áreas declaradas de produtos vegetais/de pastagens e o arbitramento do VTN,
para o ITR/(...); no entanto, nesta fase o recorrente alega erro de fato e pretende o
acatamento de áreas não declaradas de preservação permanente declarada (...) e
de mata nativa (...), conforme laudo técnico de fls. (...).
Quanto à possibilidade aventada de retificar os dados declarados, ressalte-se que
a contribuinte já perdeu a espontaneidade para fazer essa retificação.
A possibilidade de retificação dos dados informados pressupõe estar a
contribuinte amparada pela espontaneidade, prevista no art. 138 da Lei no
5.172/1966 - CTN. Entretanto, a espontaneidade do sujeito passivo em
apresentar declaração retificadora termina com o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização, nos termos da legislação
de regência.
O art. 7o do Decreto no 70.235/1972 afirma que o início do procedimento exclui a
espontaneidade:
“Art. 7o O procedimento fiscal tem início com:
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente,
cientificado o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

(...)
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo
em relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação, a dos
demais envolvidos nas infrações verificadas”. (grifei)
O art. 138, da Lei no 5.172, de 25.10.1966 (CTN) afirma que:
“Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da
infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de
apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada
após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de
fiscalização, relacionados com a infração”.
Assim, conclui-se que a partir do momento em que o contribuinte foi
considerado cientificado do início do procedimento fiscal (...), pelo termo de
intimação de fls. (...), excluiu-se a espontaneidade para a retificação da DITR(...).
Portanto, não serão enfrentadas neste julgamento as alegações do impugnante no
que se refere às pleiteadas áreas, pois, ainda que houvesse a possibilidade de
retificação da DITR/(...), a hipótese de erro de fato deveria estar comprovada por
Ato Declaratório Ambiental – ADA tempestivo das áreas ambientais, exigido
para sua exclusão.
Essa exigência, para fins de exclusão de tributação, aplicada a qualquer área
ambiental de preservação permanente ou de utilização limitada (RPPN, Servidão
Florestal, Área Imprestável/Declarada como de Interesse Ecológico, Floresta
Nativa e Reserva Legal), desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da IN/SRF no
043/1997, com redação dada pelo art. 1o da IN/SRF no 67/1997), para o exercício
(...) encontra-se prevista na IN/SRF no 256/2002 e no Decreto no 4.382/2002 –
RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art. 17-O da Lei
6.938/1981, em especial o caput e parágrafo 1o, cuja atual redação foi dada pelo
art. 1o da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, a seguir transcritos:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do
valor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base
em Ato Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao Ibama a
importância prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de
janeiro de 2000, a título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei no
10.165, de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não
poderá exceder a dez por cento do valor da redução do imposto
proporcionada pelo ADA (incluído pela Lei no 10.165, de 2000).
§ 1o - A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do
ITR é obrigatória (sublinhou-se).
Com a adoção de tal procedimento evitam-se distorções, garantindo estar a
exclusão do crédito tributário em consonância com a realidade material do
imóvel e com as normas ambientais em vigor.
Para o exercício (...), o prazo para preenchimento e entrega do ADA ao IBAMA
expirou (...), além de prevista na Solução de Consulta Interna no 06/2012, item
10.1, que diz:
“Cabe ressaltar que, a partir do exercício de 2007, o ADA deve ser
declarado anualmente de 1° de janeiro a 30 de setembro de cada ano-
calendário, conforme art. 9o da Instrução Normativa (IN) do Instituto
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama) no 96,
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

de 30 de março de 2006, e arts. 6o, § 3o, e 7o da IN Ibama n° 5, de 25 de
março de 2009”.
No presente caso, não consta dos autos o necessário ADA(...), protocolizado
tempestivamente no IBAMA, para acatar as áreas pretendidas de preservação
permanente (...) e cobertas com florestas nativas (...), para o ITR/(...).
Assim, por ter o requerente perdido a espontaneidade para fazer a retificação
solicitada e não ter sido comprovada a hipótese de erro de fato, com documentos
de prova hábeis para tanto, entendo que não devam ser acatadas, para excluí-las
do cálculo do ITR(...), as áreas pretendidas de preservação permanente (...) e
cobertas com florestas nativas (...).
Da Área Utilizada com Produtos Vegetais
Da análise do presente processo, verifica-se que a glosa integral da área
informada com produtos vegetais na DITR (...), efetuada pela autoridade fiscal,
ocorreu por falta de apresentação de documentos de prova hábeis, tais como
notas fiscais do produtor, notas fiscais de insumos, certificado de depósito ou
contratos ou cédulas de crédito rural, para comprovar a área plantada no ano-
base (...), no teor da intimação de fls. (...).
No entanto, foi anexado apenas o laudo técnico de fls.(...), que informa uma área
de produtos vegetais (...), destinados ao consumo na própria fazenda, sendo
considerado insuficiente e inconclusivo para possível acatamento da área de
produção vegetal pretendida, devendo ser corroborado por documentos
requeridos na intimação inicial.
Assim, por falta de documentos hábeis e necessários para comprovar a área de
plantio do imóvel, no período (...), entendo que deva ser mantida a glosa,
efetuada pela autoridade fiscal, da área declarada de produtos vegetais para o
ITR (...), nos termos da legislação aplicada à matéria.
(...)
Do Valor da Terra Nua – VTN
Na análise do presente processo, verifica-se que a autoridade fiscal considerou
ter havido subavaliação no cálculo do VTN declarado para o ITR (...),
arbitrando-o (...), com base no SIPT, instituído em consonância com o art. 14 da
Lei 9.393/1996, e observado o art. 3o da Portaria SRF no 447/2002 e a NE/Cofis
no 02/2010, aplicável à malha fiscal desse exercício.
Esse valor corresponde ao menor VTN/ha por aptidão agrícola (matas), constante
do SIPT do exercício (...), para os imóveis rurais localizados no município (...).
Caracterizada a subavaliação do VTN declarado, não comprovado por
documento hábil, a autoridade fiscal arbitrou novo valor de terra nua para efeito
de cálculo do ITR/(...), em obediência ao disposto no art. 14, da Lei no
9.393/1996, e artigo 52 do Decreto no 4.382/2002 (RITR).
O recorrente apresentou o laudo de avaliação com anexos e ART/CREA (...),
elaborado por técnico em agropecuária, apontando um VTN (...) referente à
pretendida área tributável do imóvel (...), desconsiderado por não atender à
metodologia prevista e aos requisitos essenciais da NBR 14.653-3 da ABNT.
Para formar a convicção sobre os valores indicados para o imóvel avaliado, o
referido laudo deveria emitido por engenheiro agrônomo ou florestal, atendendo
aos requisitos estabelecidos na norma NBR 14.653-3 da ABNT, com a apuração
de dados de mercado (ofertas/negociações/opiniões), referentes a pelo menos 05
(cinco) imóveis rurais, com o seu posterior tratamento estatístico (regressão
linear ou fatores de homogeneização), de forma a apurar o valor mercado da terra
nua do imóvel, a preços de (...), em intervalo de confiança mínimo e máximo de
80%.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

Assim, não há como adotar o VTN pretendido, pois esse laudo não se mostra
hábil para a finalidade a que se propõe, uma vez que não atende às normas da
ABNT, com grau de fundamentação e precisão II, para demonstrar o valor
fundiário do imóvel à época do fato gerador do ITR (...) e o cálculo do VTN
tributado (...), de maneira inequívoca, comprovando a existência de
características particulares desfavoráveis para justificar um valor abaixo do
arbitrado pela fiscalização com base no SIPT.
Portanto, não tendo sido apresentado o laudo técnico de avaliação com as
exigências apontadas, e sendo ele imprescindível para demonstrar o valor
fundiário do imóvel(...), compatível com suas características particulares
desfavoráveis, deve ser desconsiderado o valor pretendido para o ITR (...).
Assim, entendo que deva ser mantido o VTN arbitrado pela autoridade fiscal
para o ITR (...), por ter ficado caracterizada a subavaliação do VTN declarado
(...), e não ter sido apresentado documento hábil para revisá-lo.
Da Solicitação de Perícia
Quanto à perícia requerida pelo impugnante, registre-se que o lançamento
decorreu de procedimento fiscal de verificação de obrigações tributárias, não
havendo nenhum óbice que seja realizado apenas com base nas provas trazidas
aos autos.
Tanto que, se por um lado a verdade material se constitui em princípio que
norteia o julgamento do processo administrativo, observando-se a legislação que
disciplina o PAF e os princípios constitucionais da legalidade,
proporcionalidade, razoabilidade, ampla defesa e contraditório, por outro faz-se
necessária a apresentação da prova documental das alegações apresentadas
conforme disposto na legislação tributária, uma vez que o juízo da autoridade
julgadora resulta da análise dos elementos hábeis e necessários para formar sua
convicção.
Portanto, a perícia tem por finalidade elucidar questões que suscitem dúvidas
para o julgamento da lide, principalmente quando a análise da prova apresentada
demande conhecimento técnico especializado, fora do campo de conhecimento
da autoridade julgadora.
Ressalte-se que o ônus da prova é do contribuinte, tanto na fase inicial do
procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47 (caput) do Decreto no
4.382/2002 (RITR), como na fase de impugnação, no teor do art. 28 do Decreto
no 7.574/2011 que, ao regulamentar no âmbito da RFB o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União, atribui ao interessado
o ônus de provar os fatos que tenha alegado.
Assim, observado o art. 18 do Decreto n.o 70.235/1972 (PAF), entendo que deva
indeferida a perícia aventada, por não haver matéria de complexidade que
demande sua realização, não estando prevista na legislação de regência a
produção de prova oral.
Dessa forma, observado o disposto no art. 29 do Decreto 70.235/1972, entendo
que deva ser restabelecida parcialmente a área de pastagem declarada (...),
mantendo-se a glosa da área de produtos vegetais (...), o VTN arbitrado (...) e a
alíquota de cálculo (...), bem como o imposto suplementar apurado (...),
conforme demonstrado (...):
(...)
Diante do exposto, voto no sentido de que seja julgada procedente em parte a
impugnação interposta pelo requerente ao lançamento constituído pela
notificação de lançamento/anexos de fls. (...), para rejeitar as preliminares
argüidas e, no mérito, restabelecer parcialmente a área de pastagem declarada
(...), mantendo-se a glosa da área de produtos vegetais (...) e o VTN arbitrado
(...), bem como o imposto suplementar apurado pela autoridade fiscal (...), a ser
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

acrescido de multa de ofício (75,0%) e juros de mora, no teor da legislação
vigente.
(...)
Ressalte-se que o ora recorrente contrapõe-se em seu recurso sobre a
questão específica de que não concorda com o julgador de primeira
instância de que “...não teve dois momentos para se defender e
apresentar documentos, eis que a intimação inicial antes da lavratura do
lançamento não foi recebida...”.
Impertinente tal inconformismo, uma vez que a intimação inicial a que se
refere foi devidamente consumada ao interessado através de via
editalícia, conforme comprovado nestes autos. E as formas de ciência são
previstas pelo artigo 23 do Decreto 70.235/72, que regulamenta o
processo administrativo fiscal, a saber: pessoal, por via postal, ou por
meio eletrônico. E o § 1o do mesmo artigo regulamenta claramente que a
intimação poderá se concretizar através de edital publicado, caso
improfícuos um dos meios acima destacados.
Portanto, plenamente válida a ciência por Edital de Ciência Eletrônica
exarado e juntado aos autos, e devidamente cientificado o contribuinte
acerca da intimação inicial. Teve sim o interessado, conforme indicado
pela DRJ, dois momentos para se defender e apresentar documentos
naquela ocasião.
Outro ponto impertinente levantado ainda no recurso, é acerca do fato de
que a DRJ não teria apreciado devidamente seus argumentos
impugnatórios sobre o sujeito passivo do ITR. Mas detenha-se o
interessado à devida apreciação do tópico decisório “Do Sujeito Passivo
da Obrigação Tributária”, onde cristalino está os motivos da sua
submissão à autuação como sujeito passivo, afastando portanto todos
seus argumentos contrários pretendidos.
Não cabe à autoridade julgadora deferir a produção de provas e as
mesmas devem ser apresentadas com a impugnação, no prazo de 30 dias
de ciência da exigência fiscal, a menos que ocorra uma das hipóteses
previstas no citado § 4o, do art. 16 do Decreto 70.235/72. E ainda,
deveria ser apresentado requerimento que demonstrasse a ocorrência das
situações ali mencionadas, cabendo à autoridade julgadora, se
configuradas as hipóteses, aceitar a prova trazida aos autos e considerá-
las no julgamento.
Em caso contrário, como ocorre nos presentes autos, em que não houve
requerimento fundamentado, deve o julgamento ser procedido no estado
em que se encontra o processo. Pedido pela produção de provas, apenas
no momento atual, caracteriza-se, s.m.j., como argumento simplesmente
procrastinatório com o objetivo de conturbar o andamento do devido
processo legal, mormente destacando-se que não há previsão normativa
para produção de prova oral testemunhal no processo administrativo.
Neste diapasão, cabível no caso apenas a sustentação oral prevista
conforme disciplinado no Regulamento Interno deste Conselho –
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.069 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.723330/2013-52

RICARF, em seu artigo 58, inciso II, que permite ao recorrente, se
desejar, fazer a citada sustentação. E ressalte-se, sem a produção de
provas novas na tribuna, uma vez que serão revestidas de características
preclusivas.
Portanto, sem qualquer necessidade de alteração a pertinente Decisão a
quo, devendo a mesma ser considerada irretocável e a cobrança do ITR
suplementar mantida, devidamente aplicada ao contribuinte como o
sujeito passivo corretamente indicado, sem possibilidade de retificação
das áreas já declaradas na DITR original após perda da espontaneidade, e
sem possibilidade de consideração de laudo Técnico que não atenda aos
requisitos normativos.
Isso posto, voto em negar provimento ao recurso.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente Redator

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital